Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0728015-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, que assim decidiu: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS MÉDICAS ORIUNDAS DE DECISÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. APLICABILIDADE. TEMA 1.033 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCISO II DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 666094/DF, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o critério a ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 2. O ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no artigo 32, parágrafo 8o, da Lei 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR). 3. Recurso conhecido e provido, em juízo de retratação, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Tema 1.033 do STF não é aplicável ao caso concreto, porquanto a dívida contraída no hospital particular não decorreu de cumprimento de ordem judicial, mas sim de internação de paciente por iniciativa própria. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial com o fim de demonstrar a negligência estatal na oferta do leito público de internação, aponta ofensa ao artigo 199, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal. Pede, em ambos os apelos, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois, ultrapassar o fundamento do acórdão, amparado na premissa de que “os valores decorrentes da internação de particular em leito de UTI de hospital privado, por força de ordem judicial” devem ser indenizados com base no critério utilizado para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extremo acerca da aventada negativa de vigência do artigo 199, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do RE 666.094/DF (Tema 1.033), sob o rito dos precedentes, estabilizou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 3/2/2022), mesma orientação adotada pela Oitava Turma Cível. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno dessa matéria e que o órgão colegiado decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Por fim, indefiro o pedido de publicações exclusiva em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138, feito pela parte recorrente em ID 38768696 e ID 38768707, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019